Tribunal: TJES
Processo: 5000106-54.2020.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000106-54.2020.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FERNANDA DE CASSIA SOUZA DA CRUZ e outros

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000013-20.2023.8.08.0062

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E FERNANDA DE CÁSSIA SOUZA DA CRUZ

JUÍZO DE ORIGEM: PINHEIROS – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por FERNANDA DE CÁSSIA SOUZA DA CRUZ em desfavor de EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Afirma a requerente que em 13/02/2020 requereu a troca do seu padrão de energia de monofásico para bifásico, o que foi efetivado pela requerida em 19/02/2020. Ocorre que, no mês de março/2020, a concessionária de energia elétrica acusou que a autora teria consumido 1103 kWh, o que resultou na fatura de R$ 882,18 (oitocentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos), quantia quase 1.100% (um mil e cem por cento) maior que a média dos últimos doze meses.

O juízo sentenciante entendeu que o referido aumento, em um único e exclusivo mês, se mostra completamente desproporcional e desarrazoado. Fundamentou que, apesar das alegações da EDP de que a alteração de carga de monofásico para bifásico, efetuada em 19/02/2020, pode ter influenciado no aumento de consumo no mês 03/2020, bem como de que poderia haver problemas na rede interna da recorrida que acarretaram o aumento do consumo, não há nos autos provas de tais alegações. Ademais, ressaltou que nos meses seguintes, abril e maio/2020, o consumo médio retornou aos patamares anteriores.

Assim, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando indevido o valor cobrado na fatura de energia elétrica do mês de março/2020 e determinando que a EDP emita nova fatura de pagamento, em relação ao referido mês, de acordo com a média mensal de consumo da unidade consumidora nos 12 (doze) meses anteriores a fatura contestada. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Inconformadas, as partes interpuseram RECURSO INOMINADO. A EDP sustenta
que foi realizada verificação no medidor de energia, não sendo identificada qualquer falha na medição.
Já a recorrente Fernanda de Cassia
, requer a procedência do pedido de indenização por danos morais tendo em vista o suposto desvio produtivo do consumidor.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão as recorrentes, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Como bem pontuado na sentença, apesar das alegações da EDP de que a alteração de carga de monofásico para bifásico, efetuada em 19/02/2020, pode ter influenciado no aumento de consumo no mês 03/2020, verifico que se trata de mera alegação, sem qualquer embasamento técnico de como tal aumento poderia ocorrer. Observa-se, inclusive, que nos meses seguintes, abril e maio/2020, o consumo médio retornou aos patamares anteriores, não havendo notícia de que a unidade retornou ao sistema de carga monofásico. Dessa forma, não merece reforma a sentença recorrida, devendo ser mantida em seus exatos termos.

Quanto ao recurso interposto por Fernanda Cássia, de igual modo, tenho que não merece provimento. Veja-se que o dano moral só é cabível em situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial. Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Em relação a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, entendo não ser a mesma aplicável a este caso concreto.

Segundo tal teoria, o tempo despendido pelo consumidor tentando solucionar problemas advindos da prestação inadequada de serviços no mercado de consumo, gera dano moral passível de indenização. Todavia, para a incidência dessa teoria, não basta, meramente, a alegação de que houve “desperdício de tempo”, sem trazer provas aos autos que o comprovem, o que não foi feito pela recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, em relação a recorrente Fernanda de Cássia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)